Tribunal: TJES
Processo: 5006950-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006950-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FREDMAM MARTINS FERNANDES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N° 5006950-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FREDMAM MARTINS FERNANDES

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em Ação Ordinária manejada por

FREDMAM MARTINS FERNANDES

que deferiu
“
o pedido de urgência para determinar ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo o acolhimento da inscrição do Autor no concurso convocado pelo Edital concurso público para provimento de vagas para o Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) – Edital 05/2022 – Oficiais Músicos/2022, de 14 de junho de 2022, caso o único impedimento para tanto seja o limite etário previsto no ato convocatório”.

Em suas razões o agravante sustenta, em suma,
que
“a exigência constante no edital nada mais é do que a reprodução da vontade do legislador estadual, no que é pertinente ao requisito para ingresso na carreira militar, não havendo, portanto, que se falar em desvio ou má conduta da Administração”.

Em decisão inaugural
restou
indeferido

o efeito suspensivo
perseguid
o
no recurso
,
tendo sido objeto de agravo interno, cujas razões repisam as mesmas do agravo de instrumento
.

Contrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento dos agravos.

De pronto, adianto
não encontrar razões para desvencilhar-me da conclusão emanada pela magistrada primeva.

Compulsando os autos constato que o agravado conta atualmente com 51 anos de idade, tendo sido indeferida sua inscrição para provimento de vagas de oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (
Edital 05/2022 – Oficiais Músicos/2022
)

em razão de ter ultrapassado o limite etário previsto para tanto (28 anos).

Quanto ao limite etário o edital do referido concurso assim
dispõe
:

“1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9° e 10° da Lei Estadual n° 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 667/2012:

(...)

n) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de oficiais Músicos (QOMus);”

Quanto às atribuições do cargo
em questão
,
in verbis:

“
1.7.1 O
Oficial Especialista do Quadro de Oficiais M
ú
sicos da PMES, al
é
m de desempenhar fun
çõ
es previstas em legisla
çã
o, dever
á
exercer cargo de Chefia e de Comando, devendo estar apto para as atribui
ções
constantes no Regimento Interno do Corpo Musical da PMES:

a) Coordenar, supervisionar e fiscalizar a tropa sob seu comando;

b) Ter a iniciativa necess
á
ria ao exerc
í
cio do seu comando e us
á
-lo sob sua inteira responsabilidade;

c) Solicitar a. DEIP a abertura dos Cursos, sempre que a demanda interna necessitar: Habilita
çã
o de Reg
ê
ncia, Performance (I - cabos, II - sargentos e II - subtenentes), Arranjo Musical e Produ
çã
o de Eventos;

d) Ensaiar a reger a Banda Sinf
ô
nica para apresenta
çõ
es especiais;

e) Pautar todos os seus atos de forma a servir de exemplo aos se
u
s subordinados, como modelo de disciplina, corre
ção
, pontualidade,
é
tica e justi
ç
a;

f) Cuidar para que os oficiais a seu comando sejam exemplos a serem seguidos por seus subordinados;

g) Promover o esp
í
rito de corpo, expressado por a
çõ
es integradas entre Oficiais e Pragas, com vistas a obter o m
á
ximo de sucesso nas atividades de sua responsabilidade ou por ela apoiada, sejam nas a
çõ
es coordenadas pelo Corpo Musical ou no apoio as opera
çõ
es policiais militares;

h) Promover e manter o alto grau de qualidade, profissionalismo e efici
ê
ncia na elabora
çã
o e execu
çã
o das
apresentações
art
í
sticas nas cerimonias e solenidades militares ou civis;

i) Promover suas atividades, ainda que cultural, primando pelo policiamento ostensivo e preserva
çã
o da ordem
pública
nos locais onde sua
presença
for solicitada
através
de Oficios e/ou Comunica
çõ
es Internas ou em atividades de iniciativa da pr
ó
pria unidade. cumprindo e fazendo cumprir os Pianos e Ordens emanadas pelos Escal
õ
es Superiores;

j) Zelar para que ocorra instru
çã
o de forma uniforme e rotineira a todos os policiais;

k) Designar oficiais e pragas para os cargos da OME;

l) Superintender todos os servi
ç
os e elementos da OME, facilitando o livre exerc
í
cio das fun
çõ
es de seus subordinados, para que eles desenvolvam o esp
í
rito de iniciativa e sintam a responsabilidade decorrente de suas fun
çõ
es, indispens
á
veis aos objetivos da Pol
í
cia Militar;

m) Conhecer seus oficiais. observando suas capacidades f
í
sicas, intelectuais e de trabalho, al
é
m de suas virtudes e defeitos, para postar com exatid
ã
o as informa
çõ
es regulamentares, bem como outras que se fizerem necess
á
rias;

n) Comunicar imediatamente a autoridade superior qualquer fato grave ocorrido na Unidade, solicitando-lhe a interven
çã
o que se fi
z
er necess
á
ria, se for o caso;

o) Providenciar para que as Pragas da Unidade obtenham engajamento ou reengajamento, de acordo com a legisla
çã
o vigente;

p) Classificar e desclassificar fun
çõ
es de Oficiais e Pragas integrantes do efetivo da OME, no
â
mbito da Unidade;

q) Elaborar documentos necess
á
rios a avalia
çã
o das atividades operacionais da Unidade, conforme as normas es
tabe
lecidas pelo escal
ã
o superior;

r) Proceder a inspe
çã
o e as visitas, orientando as atividades. avaliando a efici
ê
ncia administrativa e opera
c
ional, bem como, o grau de disciplina e adestramento no
â
mbito da Unidade;

s) Manter contato com os
ó
rg
ã
os p
ú
blicos, autoridades civis, militares e eclesi
á
sticas, para assuntos relatives a execu
çã
o de suas miss
õ
es, obedecendo a hierarquia funcional:

t) C
o
mandar diretamente, supervisionar ou orientar as opera
çõ
es e apresenta
çõ
es de maiores relev
â
ncias de acordo com a complexidade e exig
ê
ncias da circunst
â
n
c
ia:

u) Prop
o
r ao Comando a que estiver sub
o
rdinado as transfer
ê
n
c
ias de Oficiais e Pragas quando as
c
ircunst
â
ncias exigirem e se justificarem;

v) Inspecionar a tropa que estiver sob seu comando, zelando por moral, disciplina, apresenta
çã
o e material distribu
í
do;

w) Zelar para que Oficiais sob seu comando exer
ç
am suas atividades com esmero e dedica
çã
o exclusiv
a

à
s miss
õ
es a eles confiados;

x) Transcrever, a seu ju
í
zo, em Boletim da Unidade, as recompensas concedidas pelos Comandos aos subordinados;

y) Ate
nder
as pondera
çõ
es justas de seus subordinados, quando feitas em termo, desde que seja de sua compet
ê
ncia;

z) Conceder aos Oficiais e Pragas, f
é
rias, dispenses do servi
ç
o, transito, dispensa d
e luto
, nupcias, licen
ç
as paternidade e maternidade e as recompensas de que trata a legisla
çã
o vigente;

ab) Encaminhar a Corregedoria o que for de compet
ê
ncia e fun
ção
de Pol
í
cia Judiciaria Militar, nos casos de apura
çã
o de crimes de natureza militar e transgress
ã
o disciplinar, praticado por policiais da unidade;

ac) Executar miss
õ
es que lhe foram determinadas ou delegadas pelo Comandante-geral.

ad)
Atuar, se necess
á
rio, na atividade de policiamento ostensivo e na preserva
ção
da ordem p
ú
blic
a
, observando os demais princ
í
p
io
s, normas e encargos aplic
á
veis na condi
ção
de militar estadual”.

P
revê o edital, ainda,
como um dos requisitos para investidura no cargo
“
g) ser aprovado no Exame de Aptid
ã
o F
í
sica, realizado por meio de Teste de Avalia
çã
o F
í
sica (TAF), conforme Anexo II e item 11 do presente edital”
.

Pois bem.
F
eitas tais considerações, importante consignar que a Corte Suprema possui Súmula no sentido de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”

(Súm. 683)
, sendo este, portanto, o entendimento asseverado em nossa jurisprudência.

Na hipótese, entendo não encontrar respaldo a limitação de idade prevista no edital do certame, ainda que também prevista em lei, na medida em que não se reveste de justificativa razoável para o Quadro de Oficiais Músicos da PMES.

Conforme se afere das atribuições previstas para o
aludido
cargo a atuação das atividades típicas da carreira militar
de policiamento ostensivo e
de
preserva
ção
da ordem p
ú
blic
a,
para as quais se exigiriam
sim
vigor físico,

somente é realizada em caráter excepcional e não de maneira regular.

Dado entendimento, inclusive, já fora externado por esta Egrégia Corte Estadual em julgamento submetido à relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza filho, no qual pronunciou-se pela irrazoabilidade da limitação de idade de candidato a cargo de oficial da PMES
“(...) porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico”,
eis que, exatamente como
in casu
, a previsão editalícia é no sentido de que somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140385170, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Nesta trilha seguem outros precedentes desta Corte, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CATEGORIA – OFICIAL FARMACÊUTICO⁄BIOQUÍMICO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A LIMITAÇÃO DE IDADE – AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM O QUADRO DOS OFICIAIS MÉDICOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978, que dispõe que a idade máxima do candidato, na data da matrícula, é de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 5. A exceção não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos⁄Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), já que as atribuições são comuns, definidas no item 3.1 do referido edital em questão, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159016443, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública". 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015
)

Como se não bastasse, importante
ressaltar que,
a despeito da
faixa etária em que se encontr
e
m os candidatos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no T
este de
A
ptidão
F
ísica
, situação que,
por certo
, baliza a aptidão,
o vigor
físic
o
para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que,
frise-se
,
não são atividades regulares desempenhadas pelos
oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL MÚSICO DA PMES. LIMITAÇÃO DE IDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
A
Corte Suprema possui Súmula no sentido de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”

(Súm. 683), sendo este, portanto, o entendimento asseverado em nossa jurisprudência.

I
I -
Na hipótese, entend
eu-se
não encontrar respaldo a limitação de idade prevista no edital do certame, ainda que também prevista em lei, na medida em que não se reveste de justificativa razoável
para o Quadro de Oficiais Músicos da PMES
.

I
II -
Conforme se afere d
as atribuições previstas para o
aludido
cargo a atuação das atividades típicas da carreira militar
de policiamento ostensivo e
de
preserva
ção
da ordem p
ú
blic
a,
para as quais se exigiriam
sim
vigor físico,

somente é realizada em caráter excepcional e não de maneira regular.

I
V -
Como se não bastasse, a despeito da
faixa etária em que se encontr
e
m os candidatos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no T
este de
A
ptidão
F
ísica
, situação que,
por certo
, baliza a aptidão,
o vigor
físic
o
para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que,
frise-se
,
não são atividades regulares desempenhadas pelos
oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

V –
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.